Tribunal: TJDFT
Processo: 0705993-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO. INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAN. ENTE DE FISCALIZAÇÃO. DEGRADAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. OBRIGAÇÃO IMPOSTA. ASTREINTES. VALOR. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. BEM JURÍDICO TUTELADO.
1. Por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento não merece conhecimento quanto à questão trazida acerca da ilegitimidade da parte autora.
2. Cabe ao Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - IBRAN fiscalizar, supervisionar e coordenar as atividades ou empreendimentos que causem ou possam causar poluição ou degradação do meio ambiente.
3. A multa fixada em caso de descumprimento da decisão judicial é destinada a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo ser mensurada em valor necessário a compelir o réu a cumprir a obrigação imposta.
4. O valor das astreintes deve ser mantido quando se mostrar razoável e proporcional, diante da gravidade que constitui, em tese, o descumprimento da obrigação imposta.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.